Tribunal: TJES
Processo: 5020109-75.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020109-75.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR NOGUEIRA DE SOUZA e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020109-75.2024.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: VICTOR NOGUEIRA DE SOUZA, FELIPE MANOEL BARBOSA DA SILVA MEIRELES

RECORRIDO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO FALSO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE SUA IMAGEM. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requerentes, ora Recorrentes, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, suscita o Requerido, ora Recorrido, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, requer o não provimento do recurso.

(2). Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não há que se falar em responsabilização do Recorrido no caso em tela. Efetivamente, os Recorrentes não agiram com a prudência e cuidado esperados do homem médio ao efetuar os pagamentos ora impugnados, haja vista que obtidos os documentos de cobrança a partir de canal não oficial do banco réu, constando ainda beneficiários distintos do Recorrido, ultimando pagamentos de alta monta em favor de terceiros desconhecidos, não restando dúvidas quanto à existência de culpa exclusiva do consumidor.

(5). No particular, destaca-se que a falta de indicação de protocolos dos atendimentos em tese realizados junto ao Recorrido impossibilita a determinação de eventual responsabilidade da parte recorrida (não há elemento mínimo de que a emissão do documento de cobrança ocorreu perante preposto ou sítio eletrônico do Recorrido ou por empresa que lhe seja regularmente associada para cobranças etc.).

(6). Ademais, soma-se ainda à culpa do consumidor, culpa de terceiro (responsável pela fraude perpetrada na hipótese), que não poderia jamais ser identificada pelo Recorrido, mesmo porque não poderia ser imputada a ele qualquer culpa por fraudes perpetradas em seu nome, não possuindo o Recorrido responsabilidade sobre a emissão de boleto falso por terceiro desconhecido, conforme se vê no presente caso (sem demonstração de falha na segurança de serviços prestados por parte do Recorrido).

(7). No particular, destaca-se que não há que se ponderar quanto à suposta falha quanto ao vazamento de dados ou de documentos de responsabilidade da parte recorrida, sobretudo porque tais documentos estavam disponíveis em processo judicial público, sendo certo ainda que a inexistência de determinação de segredo de justiça não consubstancia responsabilidade que recai sobre o Recorrido (tratando-se de providência que depende de provimento judicial), tampouco se vislumbra, em abstrato, a eventual pertinência da medida no caso concreto.

(8). Dessa forma, ante a inexistência de ato ilícito praticado pelo Recorrido, não há que se falar em sua responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(9). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)